Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. PORTABILIDADE. ANULAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos réus/recorrentes BANCO PAN e BOLETOBANCÁRIO.COM/EBANX em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débitos relativos a empréstimos fraudulentos em nome do autor/recorrido “com a condenação do réu na obrigação de proceder no prazo máximo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado desta, com a restituição de todos os valores descontados na conta corrente do autor relativamente a prestações debitadas” bem como para indenizá-lo a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00.
3. Do Recurso do Recorrente BANCO PAN. Em razões recursais, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a transação efetivada não foi intermediada nem mesmo autorizada pela instituição, tendo a fraude se consumado por culpa exclusiva do autor/recorrido. No mérito, defende a regularidade da contratação firmada, junto ao Banco, digitalmente e com biometria facial ou “selfie”. Reafirma que houve culpa exclusiva do consumidor que efetuou o contrato e atua com litigância de má-fé ao alegar a fraude. Ressalta que o procedimento de portabilidade é feito somente entre instituições financeiras. Salienta que as provas anexadas consistentes em conversas são provas unilaterais e facilmente manipuladas. Menciona a aplicação da súmula 479/STJ, não tratando-se de fortuito interno, mas sim fato fortuito externo. Alega a ausência de danos materiais e morais. Por fim, subsidiariamente, impugna o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração. Requer, ao final, provimento do recurso.
4. Do Recurso do Recorrente BOLETOBANCÁRIO.COM./EBANX. O RECORRENTE requer, inicialmente, reconhecimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, impugna qualquer nexo de causalidade entre os fatos e sua conduta, eis que apenas intermedia o método de cobrança e que o boleto foi emitido de forma regular. Defende que a mera existência de conta entre a instituição e a recorrente não caracteriza falha na prestação dos serviços. Saliente que os danos decorreram de caso fortuito externo, por culpa exclusiva do recorrido. Afirma que a determinação contida na sentença é inexequível, uma vez que não tem poder de declarar inexigíveis os débitos junto a terceiro. Por fim defende a inexistência de danos morais. Requer, ao final, o provimento do recurso.
5. Contrarrazões apresentadas. O recorrente, preliminarmente, requer o não conhecimento dos recursos ante a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que os recursos apresentados são meras cópias da contestação. No mérito, impugna as razões dos recursos interpostos e pugna pelo desprovimento dos mesmos.
6. Recursos que se analisam em conjunto.
7. Preliminar da Ilegitimidade. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias trata-se do mérito da causa, que oportunamente será apreciado. Preliminar que se rejeita.
8. Da Preliminar - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Os recorrentes enfrentaram, expressamente, todos os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
9. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. É certo o crescimento do número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste aos recorrentes, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação dos recorrentes, ainda que de forma indireta, apta a responsabilizá-los.
13. O recorrido, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como correspondente bancária do recorrente/BANCO PAN, a qual detinha todos os seus dados, inclusive da existência e detalhes de seus empréstimos junto ao banco recorrente, oferecendo-lhe uma portabilidade. Afirma que, em seguida, a suposta correspondente enviou-lhe, por aplicativo “whatsapp”, boleto para pagamento; que dias depois recebeu novo boleto, tendo pagado, mas que nunca fora feita a referida portabilidade. Afirma que, ao entrar em contato com o recorrente/BANCO PAN, tomou conhecimento de que havia sido vítima de fraude, havendo dois novos empréstimos em seu nome.
14. Primeiramente, a ausência de responsabilidade dos recorrentes é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrido. Isso porque o recorrido aduz que foi contatado, inicialmente, por meio de ligação, porém não acostou o registro da referida ligação. Em seguida, afirmou que recebeu boleto pelo aplicativo “whatsapp” do número (21) 99771-4096, o qual não corresponde ao canal oficial do Banco recorrente.
15. Note-se, ainda, que o recorrido, a despeito do alegado, não acostou aos autos a íntegra da conversa travada com o fraudador, de modo a indicar a verossimilhança de suas alegações. Outrossim, o documento de ID 49319806 pg. 3 indica que o próprio recorrido solicitou envio de boleto para pagamento. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrido, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de, ao menos, o registro da ligação. Por outro lado, o próprio recorrido acostou aos autos “print” que revela milhares de mensagens que recebia diariamente em seu celular de fraudadores que oferecia a tal portabilidade em nome do Banco Pan (ID 49319924), o que indica a possibilidade de o recorrido ter acessado algum desses “links” que ensejou a fraude.
16. Registre-se que o recorrido, sem adotar as diligências necessárias, efetuou pagamento de boleto o qual tinha como beneficiário terceira pessoa, qual seja, JC PROMOTORA (ID 49319803). Outro fato que chama a atenção é que, após a defesa do recorrente/BANCO PAN, em sede de contestação, a qual indicou a efetiva contratação do empréstimo mediante confirmação pessoal e envio de reconhecimento facial, o recorrido alterou a dinâmica dos fatos afirmando que os fraudadores lhe enviaram “links” por meio dos quais procedeu com a confirmação dos empréstimos. No entanto, não consta nas conversas acostadas a prova de tal argumentação (ID 49319806).
17. Ora, se por um lado falta provas do recebimento de tais “links”, que comprovariam o acesso de terceiros à conta do recorrido diretamente na plataforma do banco, por outro, o recorrido confirmou ter, ele mesmo, confirmado a operação (empréstimo) no sistema do Banco recorrente.
18. Em que pese as alegações do recorrido, de que é vulnerável ante sua idade e que não tem conhecimento da tecnologia, imperioso mencionar que toda a tratativa se deu mediante uso, justamente, de tecnologia, com o uso de celular. Assim, sua idade não pode ser atraída para fins de justificar a falta de diligência de suas ações. Nota-se, em verdade, que o recorrido acreditou estar sendo beneficiado com uma redução abrupta e considerável de seus empréstimos existentes, procedendo sem qualquer cautela em tratativas com terceiros, fora dos canais oficiais do Banco e efetuando pagamento para beneficiário desconhecido.

19. Ante o exposto, restou configurada a culpa exclusiva do recorrido para a consecução da fraude, de modo que o contrato firmado com o recorrente/BANCO PAN é válido, cabendo, se entender devido, eventual ação de ressarcimento perante terceiro beneficiário do pagamento dos boletos. Nesse toar, além de configurada a culpa do recorrido, cumpre esclarecer que o recorrente/EBANX é mero intermediador de pagamentos, não tendo qualquer relação com a fraude ocorrida.

20. Não há prestação de serviços em cadeia, nem relação de preposição ou representação. Imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). Não configurada qualquer falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes, não há que se falar em ato ilícito por eles praticados.

21. No que tange ao contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco recorrente, não restou configurada qualquer falha, deve o mesmo ser mantido e, uma vez reconhecida em sentença a responsabilidade do beneficiário dos valores (JC PROMOTORA E JULIO CESAR), eventual ressarcimento deve ser somente a estes imputado.
22. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para julgar improcedentes os pedidos com relação aos recorrentes. PRELIMINARES REJEITADAS.
23. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.